Tribunal: TJBA
Processo: 8002135-64.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002135-64.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE, QUE RESTOU CONFIRMADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, SEM PREJUÍZO PARA A AMPLA DEFESA DO ACUSADO. REJEIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE IRRETOCÁVEL. MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. INADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA, COM PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDA. I – Caso em exame. 1.Trata-se de recurso defensivo, no qual o apelante aduziu as preliminares de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa da ação penal, e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença condenatória para que seja absolvido da acusação pela prática de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, seja fixada a penas-base no patamar mínimo e, na terceira fase, seja aplicada a minorante de tráfico privilegiado, com concessão de liberdade provisória ao acusado. 1.1. A sentença recorrida condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com reprimenda fixada em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, individualmente estabelecidos em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além do pagamento das custas processuais, sendo-lhe negado o benefício à liberdade provisória. 1.2. Extrai-se da denúncia que "no dia 23/02/2023, foi encontrado no interior da propriedade rural do denunciado, localizada na Fazenda Lagedo Grande, zona rural de Baixa Grande/BA, extensa plantação da maconha, com estrutura de irrigação por gotejamento através de mangueiras na extensão das fileiras das plantas. Na ocasião, no interior da mencionada propriedade do denunciado, foi encontrada uma garrafa contendo aproximadamente 750 ml de sementes similares às de maconha. Posteriormente, por meio de exames toxicológicos, foi confirmada a natureza ilícita das plantas/substâncias apreendidas. Depreende-se da investigação que a quantidade, a produção em larga escala, aproximadamente 8,000 (oito mil) pés de maconha, a forma de acondicionamento das drogas, confirmam que a droga apreendida era destinada a mercancia ilícita". II – Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se a busca e apreensão domiciliar foi realizada com inobservância ao disposto no art. 244 do CPP, se a denúncia é inépta, se inexistia justa causa para a ação, bem como se o conjunto probatório mostrou-se-se apto a amparar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, se há possibilidade de reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado, bem como se a dosimetria da pena deverá sofrer modificação e se é cabível a revogação da prisão preventiva. III - Razões de decidir. 3. Ao contrário do que foi sustentado pelo apelante, depreende-se que a busca domiciliar estava devidamente amparada nos ditames preceituados nos artigos 240 a 245, do Código de Processo Penal. Veja-se que, em relação a primeira incursão no local, foram expostas pelos policiais militares fundadas razões para a entrada na propriedade, conquanto eles estavam realizando ronda normal naquele Município quando foram abordados por um transeunte que não quis se identificar e apontou aquela propriedade rural como sendo um local de tráfico de drogas, onde haveriam plantações de maconha, indicando, ainda, a pessoa do seu proprietário, de alcunha "Netão" como o responsável pela aludida prática ilegal. 3.1.Diante destas informações, os policiais militares se dirigiram até a sede da propriedade, contudo, no caminho, observaram que em seu interior haviam dois indivíduos conduzindo uma motocicleta e que, ao se aproximarem destes, eles fugiram com o mencionado veículo e o abandonaram, seguindo em uma incursão a pé. É provável que, diante da denúncia de tráfico de drogas, os policiais da RONDESP estivessem se dirigindo até a sede da fazenda para inquirir os proprietários ou responsáveis a respeito da acusação feita, mas ao perceberem que os possíveis proprietários ou responsáveis evadiram ao perceberem a aproximação da guarnição militar, foram incutidos de dúvida razoável no sentido de que um crime estava sendo cometido naquele local e, em se tratando de tráfico de drogas, conforme reportado, tratava-se de um crime permanente, o que autorizava a busca domiciliar. Neste diapasão, o ingresso dos policiais na propriedade rural do acusado, onde as substâncias entorpecentes foram encontradas, foi realizado de forma legal. 3.2. Demais disto, em relação ao segundo ingresso na propriedade, realizado pelos investigadores da Polícia Civil, este decorreu de Ordem de Missão determinada pela autoridade policial em virtude da autorização expressa de uma das proprietárias da fazenda Umburanas, a irmã do acusado. 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza as condutas imputadas ao recorrente, com qualificação, tipificação jurídica e narrativa dos meios e modos das infrações. Outrossim, foram expostos os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas em relação ao crime imputado, o que autoriza o prosseguimento da ação penal, não sendo necessária prova exauriente nesta fase. 5. Em relação à prática do crime de tráfico de drogas, é inconteste que o denunciado, além de ser um dos proprietários da fazenda onde foi localizada a plantação de maconha, era o único dos três herdeiros-proprietários que frequentava a propriedade e explorava economicamente aquelas terras. 5.1. Por outro lado, no dia em que os policiais militares constataram a existência da plantação ilegal, observaram a presença de dois homens, a bordo de uma motocicleta, que fugiram ao avistarem a presença da guarnição, tendo abandonado o referido veículo quando da fuga. Ocorre que esta motocicleta era de propriedade do único empregado da fazenda, que seria o "braço direito" do acusado, sendo que ele e o acusado eram as únicas pessoas que utilizavam aquele veículo, conforme depoimentos prestados nos autos. 5.2. Ademais, embora o réu tenha alegado em assentada judicial que não frequentou aquela fazenda a partir de novembro do ano anterior, na fase de inquérito ele e o seu empregado relataram o contrário, sendo que o aludido empregado informou que havia deixado a motocicleta para que o réu pudesse utilizá-la, ao passo que o acusado informou, perante a autoridade policial, que estava se dirigindo até a fazenda para buscar a motocicleta e com ela se deslocar para outro local, oportunidade em que tomou conhecimento da situação policial e desistiu de ir para a referida propriedade. 5.3. Tais declarações, além de contraditórias, demonstram a autoria delitiva com nitidez suficiente para justificar a condenação. Salienta-se que não se trata da primeira ocorrência na qual o acusado foi acusado de tráfico de drogas, sendo salientado pela autoridade policial, em seu depoimento judicial, que o réu também estava sendo investigado, pela prática do mesmo crime (processo nº 8002362-54.2024.8.05.0106), em uma outra propriedade rural, na qual teria sido encontrada uma grande quantidade de maconha, já colhida, e, a despeito da coincidência de imputações similares, o acusado cingiu-se a alegar que estaria sendo vítima de alguém "maldoso" que estaria tentando prejudicá-lo, sem saber precisar quem poderia ser esta pessoa. 5.4. Por outro lado, foi relatado pelo mencionado empregado do réu que somente o denunciado ligava os mecanismos de irrigação daquela fazenda, sendo certo que na aludida plantação de maconha tais mecanismos também eram empregados e todos oriundos da mesma propriedade. Assim, não parece crível que toda esta estrutura tenha sido construída na propriedade do apelante, que realizava a exploração econômica daquelas terras e ele não tenha visto nenhuma movimentação, nem identificado a presença do aludido cultivo ilegal. 5.6. Outrossim, ao contrário do que foi alegado pelo réu, vislumbra-se nas imagens e vídeos constantes nos autos que a área onde foi feita a plantação de maconha não era uma floresta fechada, estando limpa e aberta. Ou seja, para a ocorrência da referida devastação, com destruição do que o réu indicou como sendo uma espécie de Reserva Ambiental, teriam sido utilizadas serras elétricas ou até mesmo incêndios planejados, sendo que, de tudo isto, certamente o acusado, se não estivesse diretamente envolvido, teria ciência, inclusive através dos seus vizinhos. Destarte, nas fotos constantes nos autos, é possível visualizar a estrutura de irrigação abrangendo toda a plantação ilegal. Nesta senda, a configuração do crime de tráfico de drogas resta incontestável. 6. Como se sabe, o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33, caput, e §1º, incisos I, II e III, da Lei nº 11.343/2006. Não se exige, portanto, a flagrância da venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação do delito, pois ainda que não flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, nenhuma dúvida resta de que o réu "semeou", "cultivou", ou ao menos "utilizou bem de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentiu que outrem dele se utilizasse" para a prática da semeadura e cultivo de cerca de 8.000 pés de maconha, sendo ações típicas, igualmente descritas na Lei nº 11.343/2006. Neste diapasão, mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006. 7. Passando à dosimetria das penas, observa-se que, na primeira fase, foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime. 7.1. Da culpabilidade - Infere-se que o Magistrado considerou a culpabilidade do réu desfavorável por ele ter utilizado um imóvel comum de todos os irmãos (fazenda decorrente de herança familiar) para fazer o plantio da maconha, o que poderia ter prejudicado as duas irmãs, com a responsabilização pelo plantio da maconha. De fato, infere-se que a referida propriedade rural, assim como diversas outras que foram herdadas pelos três irmãos, integram espólio sem partilha definida, sendo objeto de discussão judicial, conforme Processo sob nº8001871-52.2021.8.05.0106, sendo que o réu fora nomeado inventariante. Além da possível implicação criminal das suas irmãs, o acusado, inventariante do espólio, colocou a própria propriedade em risco, considerando que, nos termos do art. 243 da Constituição Federal (art. 1º, da Lei nº 8.257, de 26 de novembro de 1991), "As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º". Mantenho desfavorável. 7.2. Da conduta social - O Juízo a quo fundamentou a negativa desta vetorial apontando os elementos indicados pelo Ministério Público em suas Alegações Finais (ID 82040359), no qual destacou que "o acusado foi alvo de pedido de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha realizado por sua irmã (Processo n. 8001192-81.2023.8.05.0106, por ameaça supostamente ocorrida em 04/05/2023 justamente em um contexto em que pretendia vender a propriedade rural em tela antes do fim do inventário)". Coincidentemente a data da suposta ameaça no contexto de venda da propriedade pouco mais de 2 (dois) meses após os fatos narrados na presente denúncia, no qual as drogas foram apreendidas na fazenda da família. Tal relato insere o acusado em um contexto de conduta social negativa diante da sua atitude para com a sua irmã, bem como para com o possível comprador do imóvel, diante da possibilidade de expropriação das terras, que poderia ter sido decretada na sentença, embora não tenha sido. Diante destes fundamentos e considerando que a conduta social remete ao comportamento do indivíduo em sociedade, consoante a interação do agente com a sua família, com os colegas de trabalho e com os integrantes de sua comunidade, mantém-se a circunstância desfavorável. 7.3. Circunstâncias - Diante da grande quantidade de drogas plantadas pelo acusado em sua propriedade, cerca de 8.000 pés, de forma profissional, com sistema de irrigação, além de 750ml de sementes de maconha, para serem futuramente semeadas, poderia ter sido, inclusive, considerado o disposto o art. 42 da Lei de Drogas, tratando-se de elementos que devem ser considerados desfavoráveis com preponderância sobre os demais. 7.4. Consequências - O Magistrado indicou que, por ser uma pessoa influente em sua comunidade, tendo sido eleito como Vereador Suplente, além de cunhado do Ex-Prefeito, "o envolvimento com o tráfico de drogas gera uma sensação social de impunidade e abuso do poder político, utilizando-se, inclusive, da sua imagem e poder local para contratar mão de obra local, para realizar o plantio da droga. Isso acaba por prejudicar também esses terceiros, pessoas humildes, que muitas vezes abandonam trabalhos rurais lícitos para trabalhar nesse tipo de negócio espúrio, sob falsas promessas de ganhar mais e de ter uma sensação de proteção e blindagem em razão dos contatos políticos do Réu". Tais impressões demonstram o aprofundado conhecimento do Juiz natural da causa com a sua Jurisdição, e são elementos que não podem ser desprezados, haja vista que, estando mais próximo da população e tendo experiência da realidade local, possui melhores condições de aferir as repercussões sociais deste crime naquela comunidade. Por tais razões, mantém-se a negativa. 7.5. Presentes quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta fixada a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, individualmente estabelecida em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de tráfico de drogas pelo réu José Pereira da Silva Filho. 8. Na segunda fase de dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 9. No tocante à terceira fase, verifica-se que diante da estrutura de plantio evidenciada nos autos e da forma profissional como foi desenvolvido o cultivo de substância entorpecente proscrita, resta indubitável que os fatos narrados na exordial não se tratam de primeira incursão criminosa do acusado, que, na condição de agricultor, estava utilizando da plantação de maconha como uma segunda fonte de renda. 9.1.Mostra-se inverossímil a alegação do acusado no sentido de que ele não poderia ter aquela produção como fonte de subsistência, conquanto se o fosse teria ao menos um veículo novo e que o fato de não possuir contas bancárias e apenas ter uma motocicleta velha demonstram a sua inocência. 9.2. Veja-se que, segundo relatado pelo réu, ele já trabalhou com a venda de cavalos da raça Manga-larga marchador, os quais apresentam preço individual mínimo em torno de R$5.000,00, razão pela qual, com a venda de apenas um deles, o acusado já poderia ter comprado uma outra motocicleta se quisesse. Além disto, o próprio acusado afirmou que realizou a venda de uma grande produção de melancias, preparada durante quatro meses, razão pela qual, o fato de ele não possuir contas bancárias significa apenas que ele prefere ter consigo, em cédulas, todo o valor por ele arrecadado, seja proveniente de meio legal ou não. 9.3. Salienta-se que a autoridade policial relatou em Juízo que o mesmo modus operandi empregado, de realizar o plantio de maconha na parte recuada do terreno, com sistema de irrigação, e simulando o cultivo legal de outros produtos agrícolas, foi observado em outra propriedade rural, pelo mesmo acusado, tendo sido salientado que, na outra situação, os investigadores chegaram tarde, quando a maconha já havia sido colhida, mas a localização era idêntica, sendo que, no presente caso era simulada com a plantação de melancia e na outra com a plantação de aipim. A habitualidade restou, portanto, evidenciada nos autos, afastando, por conseguinte, a possibilidade de incidência da minorante de tráfico privilegiado. 10. Nesta senda, a reprimenda resta definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, individualmente estabelecida em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de tráfico de drogas pelo réu José Pereira da Silva Filho. 11. Em consulta ao sistema BNMP, infere-se que o réu José Pereira da Silva Filho está preso provisoriamente no período de 05/11/2024 até a presente data, interstício este que equivale a cerca de nove meses, não tendo o condão de alterar o regime prisional, considerando a pena de 10 (dez) anos de reclusão. Por tal razão, deixo de realizar a detração nesta oportunidade. Regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a', do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa disposição do art. 44, I, do Código Penal, conquanto a reprimenda fixada supera 4 (quatro) anos de reclusão. 12. Mantém-se a prisão preventiva do apelante, considerando que ele permaneceu custodiado durante a instrução processual, em razão da gravidade concreta da conduta criminosa e do acentuado risco de reiteração delitiva, uma vez que, posteriormente a este delito, foi novamente acusado pela prática de crime similar, sendo apontado pela autoridade policial a possível existência de uma terceira propriedade rural na qual o réu poderia estar realizando o mesmo tipo de operação. Ressalte-se que, logo após os fatos narrados na denúncia, o réu, conforme seu próprio relato, se evadiu do distrito da culpa por cerca de 15 dias, e apenas em 08/03/2023 compareceu perante a autoridade policial, acompanhado de seu advogado, provavelmente quando foi orientado no sentido de que não poderia mais ser caracterizada a sua prisão em flagrante. Tal conduta demonstra também a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da aplicação da Lei Penal. IV - Dispositivo e Tese. 13. A teor do art. 244 do CPP, o ingresso dos policiais em propriedade do acusado, onde as substâncias entorpecentes foram encontradas, decorreu de fundada suspeita acerca da prática de crime permanente no local, em estrita legalidade, portanto. 14. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas não é inepta e autoriza o prosseguimento da ação penal, não sendo necessária prova exauriente nesta fase. 15. Os depoimentos prestados por policiais são considerados provas válidas, com presunção de veracidade, desde que sejam coerentes com as demais provas e que não haja elementos que os contradigam, especialmente se a versão defensiva for inverosímil e não for demonstrado que há interesse dos referidos servidores públicos em prejudicar o acusado. 16. O redutor do tráfico privilegiado é afastado quando a quantidade de entorpecentes e a estruturação altamente tecnológica de cultivo, associadas às circunstâncias do delito, evidenciarem a habitualidade delitiva do acusado. 17. Assim, conhece-se, rejeita-se as preliminares e nega-se provimento à presente apelação criminal Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, artigos 41, 155, 240 e 244. Jurisprudência relevante citada: STJ. RHC n. 212.912/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025; STJ. AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025; STJ. AREsp n. 2.376.385/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024; STJ. AgRg no AREsp n. 1.936.383/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022; STJ. AREsp n. 2.280.582/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 12/12/2024; STJ. HC 431.336/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018; STF. RE 660537 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 25-08-2014 PUBLIC 26-08-2014; STJ.AgRg no HC n. 961.342/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ. AgRg nos EDcl no HC n. 894.719/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024. CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E NÃO PROVIMENTO DO APELO. AP. 8002135-64.2024.8.05.0106 – IPIRÁ. RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8002135-64.2024.8.05.0106 da Vara Criminal da Comarca de Ipirá - BA, sendo Apelante JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento às presentes Apelações Criminais, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Relator